Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-58.2016.8.11.0046
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002028-58.2016.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (EMBARGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (EMBARGADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (EMBARGANTE), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE IMPLÍCITA DA TESE SOBRE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jaime Basso contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 0002028-58.2016.8.11.0046, oriunda da Comarca de Comodoro/MT, interposta nos Embargos à Execução ajuizados contra Hugo Henrique Garcia e Maria Odete de Oliveira Garcia. O acórdão embargado rejeitou preliminar e deu parcial provimento à apelação para reduzir os honorários advocatícios para 0,45% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a sentença. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de pressupostos processuais, por falta de recolhimento de custas, e requer efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 290 e 485, I e III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de ausência de pressupostos processuais por falta de recolhimento de custas; (ii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito ou reexame da prova.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a fundamentação adotou como ratio decidendi a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, decorrente da extinção da ação principal.

A alegação de ausência de pressupostos processuais foi considerada de forma implícita, sem necessidade de pronunciamento expresso, diante da fundamentação acolhida.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O pedido de prequestionamento dos arts. 290 e 485, I e III, do CPC não pode ser acolhido, pois não se constata omissão a ser suprida, tampouco constituem fundamentos determinantes do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise implícita de argumento jurídico na fundamentação do acórdão afasta alegação de omissão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou para manifestação de inconformismo.

O prequestionamento de dispositivos legais depende da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAIME BASSO contra o v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 0002028-58.2016.8.11.0046, oriunda da Comarca de Comodoro/MT, interposta nos Embargos à Execução movidos contra HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA.

O acórdão embargado rejeitou, por unanimidade, a preliminar suscitada e deu parcial provimento ao recurso do ora embargante, para reduzir os honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução para 0,45% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Em suas razões, o embargante aponta omissão quanto à alegação de ausência de pressupostos processuais, por falta de recolhimento de custas nos embargos à execução, e busca efeitos modificativos no julgado.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 290 e 485, I e III, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm previsão no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Entretanto, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação da prova, devendo ser manejados com o objetivo de integrar ou esclarecer a decisão.

No caso em apreço, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A tese do embargante – de que os embargos à execução deveriam ter sido extintos por ausência de recolhimento das custas iniciais – foi objeto de análise implícita na fundamentação do voto condutor, que reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, em virtude da extinção da ação principal por inércia do exequente, sendo essa a
ratio decidendi
adotada.

Ressalte-se que a decisão colegiada foi devidamente fundamentada, com apreciação dos elementos relevantes para o julgamento da apelação.

O acórdão enfrentou expressamente os temas da extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, bem como da limitação legal dos honorários advocatícios cumulados com a execução, conforme entendimento do Tema 587/STJ.

Além disso, o julgamento contou com sustentação oral, além de pedido de vista pelo primeiro vogal, Des. Marcos Regenold, ocasião em que a relatora aderiu ao voto-vista, assim como a segunda vogal.

Quanto ao prequestionamento, é certo que sua função é viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Todavia, como não se constata omissão ou ausência de fundamentação quanto aos dispositivos legais apontados, não há necessidade de nova manifestação quanto aos artigos 290 e 485, I e III, do CPC, os quais foram objeto de sustentação da parte, mas não constituem fundamento determinante do julgamento, o que inviabiliza seu acolhimento nos embargos.

Dessa forma, os embargos revelam-se manifestamente infundados, configurando apenas inconformismo com o decidido.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Jaime Basso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025